Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Incidente. Autos apartados. Desnecessidade. Cooperativa Habitacional. Ausência de requisitos legais. CDC 28, caput.
1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença.
2. Aplica-se o CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – STJ 602.

3. O sócio excluído da sociedade não responde pelos atos sociais praticados posteriormente.
4. Mantém-se a desconsideração em relação à Presidente da Cooperativa na data dos fatos, uma vez configurados os pressupostos do CDC 28, caput.